Tribunal: TJMT
Processo: 1018020-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018020-10.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), ALZIRA SILVERIO FRANCESCHINI - CPF: 667.568.201-68 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALZIRA SILVERIO FRANCESCHINI - CPF: 667.568.201-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIAS DE FREITAS - CPF: 016.312.461-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ PRAXEDES DE FREITAS - CPF: 543.141.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO DE FREITAS ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CANDIDO MATEUS - CPF: 002.247.261-45 (VÍTIMA), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018020-10.2021.8.11.0000

PACIENTE: ALZIRA SILVERIO FRANCESCHINI
IMPETRANTE: DEYVID NEVES DELBOM

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO [MEDIANTE PAGA E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REPROVABILIDADE DA CONDUTA – PREMISSAS DO STJ – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIA – IDENTIFICAÇÃO DA AGENTE COMO MANDANTE DO CRIME NO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES POLICIAIS – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – ALEGAÇÕES GENÉRICAS RELACIONADAS À PANDEMIA DA COVID-19 –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A suposta atuação da agente como mandante do homicídio do seu próprio genro, mediante premeditação e “paga” aos executores, induz maior reprovabilidade da conduta, de modo a autorizar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Somado a isso, o modo de execução do delito [vítima atingida com 10 disparos de arma de fogo, nas regiões da cabeça e cervical, em local ermo, depois de emboscada] também traduz gravidade concreta da ação perpetrada.

“Não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventiva, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações.”
(STJ, HC 502.065/RS)

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Eventuais condições pessoais favoráveis da agente não permitem a revogação da custódia preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

As alegações genéricas relacionadas à pandemia da COVID-19 não ensejam a revogação da custódia cautelar da paciente, sobretudo ao se considerar que, por ela integrar o grupo prioritário [70 anos de idade], provavelmente já foi vacinada.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018020-10.2021.8.11.0000

PACIENTE: ALZIRA SILVERIO FRANCESCHINI
IMPETRANTE: DEYVID NEVES DELBOM

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ALZIRA SILVERIO FRANCESCHINI, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que converteu a prisão temporária em preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado [mediante paga e recurso que impossibilitou a defesa da vítima].

Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de motivação idônea; 2) não há contemporaneidade do decreto de prisão preventiva, visto que tratam-se
“de fatos acontecidos a 2 (dois) anos atrás, ou seja, ano de 2019”
; 3)
“deve ser levado em consideração as condições pessoais da paciente, vez que possui residência fixa, atividade lícita (aposentada), além de ser primária”
; 4) a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas, especialmente em razão da pandemia da COVID-19.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1018020-10.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que, no dia
6.10.2019
, a vítima Roberto Candido Mateus foi assassinada com 10 (dez) disparos de arma de fogo, que causaram múltiplas lesões no crânio, na face e cervical.

Após 2 (dois) anos do homicídio, a paciente, que era sogra da vítima, foi apontada como mandante do crime, quando então, ao ser ouvida na delegacia [em
1o.10.2021
], admitiu [na presença de advogado] ter pagado a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para a advogada Letícia Jheneffer Alves Freitas providenciar o assassinato do seu genro, não sabendo indicar quem seriam os executores.

As investigações policiais indicaram quatro indivíduos como sendo os supostos executores do homicídio.

Inobstante as argumentações do impetrante, a autoridade coatora justificou a prisão preventiva,
em especial
para a garantia da ordem pública [decretada em
5.10.2021
], consubstanciada na gravidade diferenciada da conduta da paciente, conforme se verifica dos trechos transcritos abaixo:

“A materialidade e os indícios de autoria do delito estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo Boletim de Ocorrência de n. 2019.299914 (Id. n. 66473965), relatório de investigação em local de crime, fotografias, certidão de óbito da vítima Roberto Candido Mateus, diversos depoimentos colhidos pela Autoridade Policial e diligências investigativas ao longo dos meses.

Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, se encontra configurado nos autos no que tange à garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual e ainda reiteração criminosa, isto porque, se trata de delito ocorrido há dois anos (em 06/10/2019), sendo as investigações desde então iniciadas, com nítida a dificuldade de avançar em virtude da ligação de todos os investigados, sendo familiares e amigos próximos. Somente após o cumprimento do mandado de prisão de Alzira Silvério Franceschini é que as investigações avançaram e foram desvendados outros elementos de cognição, se mostrando medida eficaz desde então.

Nesse ponto,
a respeito da conveniência da segregação, cumpre destacar que ainda pendem de cumprimento outros mandados de prisão, estes de pessoas próximas, do convívio da ora investigada Alzira, cuja postura de liberdade da investigada, após todos os fatos por ela revelados, poderá prejudicar a higidez que se espera
.

A segregação também se faz imprescindível com fito de resguardar a ordem pública, dada a gravidade concreta do delito, em que a vítima teve sua vida ceifada com 10 (dez) disparos de arma de fogo, em local ermo, caracterizando frieza e crueldade,
cuja notícia repercutiu no meio social local e, desde então, se espera uma resposta das autoridades.

Ora,
consta que a vítima foi vítima de emboscada, tendo estacionado seu veículo acreditando estar sendo parado por pessoa conhecida, momento em que suportou os disparos que atingiram seu crânio, face e cervical, regiões letais
.

A dinâmica do delito, a repercussão na sociedade local, a gravidade concreta, fundamentam a necessidade da decretação da prisão preventiva, aliada ao fato que se fez necessária a localização dos demais representados, cuja ordem de prisão temporária consta desses autos, além da colheita de elementos de informação, e diligências investigativas, sobretudo em razão do depoimento extrajudicial da própria requerente Alzira
.

Em que pese a alegada colaboração, tem-se que a investigada, de fato, confessou ter “(...) passado para Letícia um cheque no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para que ela providenciasse o assassinato de Roberto Candido Mateus.” Porém, tal confissão ocorreu somente por ocasião do cumprimento do mandado de prisão temporária, ao passo que, no decorrer dos anos, manteve em anonimato os fatos que agora foram revelados e, com os quais, pretende fundamentar a desnecessidade da segregação para fins de viabilizar as investigações
.

(...)

Logo, evidente a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, incisos, ambos do Código de Processo Penal, os quais,
havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, consubstanciada, no caso em exame, na gravidade concreta do delito
e repercussão no meio local.

Com efeito,
embora a investigada tenha bons antecedentes e endereço fixo, tem-se que a segregação se fundamenta no perigo ao meio social, de modo que, os predicados da investigada não são suficientes para autorizar a liberdade que sua defesa almeja
.

Não se mostra razoável a aplicação de outras medidas cautelares alternativas á prisão, seja pela fundamentação da necessidade de custódia, seja porque no caso em apreço não são indicadas, por verificar que, apenas por ocasião do cumprimento do mandado de prisão temporária é que foram revelados dados imprescindíveis às investigações, não demonstrando a representada que, enquanto em liberdade, tinha intenção de colaborar com as investigações e responder as indagações direcionadas
.

(...)

Sem embargo, ainda em atenção as teses aventadas pela defesa, tem-se não foram juntados documentos hábeis em comprovar o alegado estado de saúde da investigada, não restando comprovado que esta possuí alguma doença crônica, imunossupressora, respiratória ou qualquer outra doença grave.

A idade da investigada não é suficiente para fundamentar que necessita de cuidados especiais, não tendo demonstrado ou sequer mencionado qualquer vulnerabilidade que lhe recai por estar em unidade prisional, impõe o indeferimento do pleito da defesa, não sendo a pandemia do COVID-19 fundamento genérico hábil em autorizar a revogação ou prisão domiciliar
.

(...) Por fim, em caso de comprovação de comorbidades ou sendo constatado que, a investigada, apresenta necessidade de atendimento médico, cabe ao estabelecimento prisional se diligenciar e prestar a assistência necessária à segregada, não sendo óbice ao atendimento médico o fato de estar recolhida cautelarmente, tal como disciplinado nos artigos 14 e 120 da Lei de Execuções Penais.”

A suposta atuação da paciente como mandante do homicídio do seu próprio genro, mediante premeditação e “paga” aos executores, induz maior reprovabilidade da conduta, de modo a autorizar, por si só, a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Além disso, o modo de execução do delito [vítima atingida com 10 disparos de arma de fogo, nas regiões da cabeça e cervical, em local ermo, depois de emboscada] também traduz gravidade concreta da ação perpetrada.

Nesse quadro, justifica-se a manutenção da custódia preventiva da paciente, o que faço com base nos seguintes julgados do STJ:

“
A prisão preventiva está justificada pela gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi empregado na consecução do crime. O decreto prisional ressaltou que o recorrente, na qualidade de mandante, premeditou e começou a preparação do homicídio
(...). Assim,
o recorrente e o corréu contrataram outros 2 agentes para executar o homicídio, mediante paga ou promessa de recompensa,

empregando meio que impossibilitou a defesa do ofendido e desferindo, ao menos, 3 disparos de arma de fogo
.”
(STJ, RHC 111.568/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, 19/12/2019)

“A custódia cautelar foi decretada e mantida para a garantia da ordem pública em razão do modus operandi do delito, que traduz gravidade concreta da conduta perpetrada, pois a paciente é acusada de ser uma das mandantes do homicídio
do próprio esposo, sendo planejado em detalhes, perpetrado mediante concurso de agentes e divisão de tarefas.”
(N.U 1008270-52.2019.8.11.0000, Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 26/07/2019)

Noutra vertente, não obstante o decurso de razoável lapso temporal entre o fato [
6.10.2019
] e o decreto prisional [
5.10.2021
], conforme apontado na decisão constritiva, a identificação da agente como mandante do crime ocorreu somente no curso das investigações policiais, quando do seu depoimento prestado na delegacia, em
1o.10.2021
[confissão extrajudicial realizada na presença de advogado], ou seja, quatro dias antes da decretação da sua custódia preventiva.

Desse modo, não se identifica a alegada ausência de contemporaneidade do decreto preventivo.

Colaciono os seguintes julgados do STJ:

“Não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao recorrente foram detectados após 3 anos da data dos fatos, com o avançar das investigações.”
(RHC 110.061/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 22/08/2019)

“Não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventiva, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados após o transcurso de lapso temporal necessário para a conclusão das investigações.”
(HC 502.065/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 28/11/2019)

Noutro giro,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa (...) indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ, AgRg no RHC 130.398/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 21/09/2020).

No mesmo sentido:

“É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública”
(RHC 139.011/CE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 04/05/2021)

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.”
(RHC 120.962/AL, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 12/03/2020)

Lado outro, os predicados pessoais da agente não autorizam a revogação da custódia cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

Trago à colação os seguintes arestos do STJ:

“
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
.”
(AgRg no HC 659.579/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 28/05/2021)

“A presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.”

(RHC 142.403/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 24/05/2021)

Por fim, as alegações genéricas relacionadas à pandemia da COVID-19 não ensejam a revogação da custódia cautelar da paciente, sobretudo ao se considerar que, por ela integrar o grupo prioritário [70 anos de idade], provavelmente já foi vacina.

Outrossim, o laudo médico
particular
[subscrito após a prisão da paciente] juntado pelo impetrante depois das informações judiciais, atestando que a paciente
“está em início de acompanhamento de comorbidades, necessitando de acompanhamento médico e de cuidados para realizar o uso de medicação correta”
, também não autoriza a revogação da sua prisão preventiva, especialmente porque, para se comprovar da existência de alguma doença grave, mostra-se imprescindível exame confeccionado pela equipe médica da própria unidade prisional.

De mais a mais, o magistrado singular apontou [na decisão constritiva] que não restou comprovado que a paciente esteja com a saúde debilitada ou que a unidade prisional, no qual se encontra recolhida, não esteja prestando atendimento adequado às suas necessidades.

Destaco o seguinte julgado deste Tribunal:

“Na hipótese, não há comprovação de que a doença seja grave, tampouco que os cuidados necessários à preservação da integridade física e psicológica do paciente não possam ser fornecidos na unidade prisional.”
(N.U 1014179-41.2020.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, 16/09/2020)

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021